Tribunal: TJSP
Processo: 1500023-84.2019.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do réu por falta de provas – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Réu que é reincidente – Pena e regime prisional bem fixados - Recurso desprovido.